Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-60.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não havendo contradição nos fundamentos utilizados para o julgamento dos aclaratórios, inviável o acolhimento do recurso.
3. Ademais, inviável falar em contradição relacionada a fundamento novo, quando o referido fundamento foi devidamente analisado no voto, de forma congruente e clara, em decorrência da profundidade do efeito devolutivo da apelação criminal.
4. A omissão a ser sanada em embargos de declaração é aquela em que o julgador não se manifesta acerca de alegação ou pedido formulado pelo recorrente, o que não é o caso dos autos.
5. Recurso rejeitado.